Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-79.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público.
Distúrbios elétricos que resultaram em avarias a equipamentos elétricos da segurada, que precisaram ser consertados e/ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público.
Distúrbios elétricos que resultaram em avarias a equipamentos elétricos da segurada, que precisaram ser consertados e/ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do evento pela consumidora segurada impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor o parecer unilateral que instruiu a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ação improcedente.
Recurso provido.